Tribunal: STF
Processo: RMS 32391
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo no recurso ordinário em mandado de segurança. Serviço prestado no exterior. Enquadramento, por decisão judicial, ao regime jurídico único. Proventos. Pagamento da diferença entre a remuneração percebida no exterior e a do cargo de referência. Vantagem pessoal. Agravo não provido.



    É devido ao prestador de serviços no exterior, quando do enquadramento em cargo semelhante ao constante do organograma funcional brasileiro, o pagamento da diferença entre a remuneração percebida no exterior e a do cargo de referência, observado o teto constitucional, caracterizando-se o valor encontrado como vantagem pessoal. Precedente: RMS nº 28.649/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 4/10/11.



    Agravo regimental não provido.